Tribunal: TJES
Processo: 0022716-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022716-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OCTACILIO CHAMON e outros (3)

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENGENHEIROS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NO ANO DE 1985 E FORAM ABSORVIDOS PELO DER-ES POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 223/2002. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INICIAL (ART. 27, §§ 6º E 8º, DA LCE Nº 223/2002). CÔMPUTO INTEGRAL DO TEMPO DE SERVIÇO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RETIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DECLARADA VÁLIDA. INVALIDADE DA POSTERIOR RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidores estaduais contra sentença que extinguiu ação declaratória em decorrência da declaração da prescrição da pretensão autoral, proposta em face do DER-ES, visando: (i) a declaração de legalidade do ato administrativo de 2013 que corrigiu seus enquadramentos funcionais com base na LCE nº 223/2002, computando integralmente o tempo de serviço prestado ao Estado; (ii) a anulação do ato de 2016 que suspendeu tais efeitos e reduziu vencimentos sem processo administrativo; (iii) o restabelecimento das remunerações e a restituição dos descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão dos autores; (ii) verificar a legalidade dos atos administrativos de 2013 (que corrigiu o enquadramento) e de 2016 (que suspendeu seus efeitos e reduziu vencimentos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional se inicia com a ciência do ato lesivo, ocorrida em 2016, quando houve a suspensão do reenquadramento feita no ano de 2013, afastando-se a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, visto que a demanda foi ajuizada no próprio ano de 2016.

4. Os sucessivos requerimentos administrativos formulados desde 2002 atraem a suspensão do prazo prescricional (art. 4º do Decreto nº 20.910/32), não podendo o Estado se beneficiar de sua inércia.

5. O ato administrativo editado em 2013 não concedeu direito novo, mas corrigiu erro histórico de enquadramento originário, reconhecendo direito previsto na LCE nº 223/2002 (art. 27, §§ 6º e 8º).

6. A tentativa de anulação daquele ato administrativo pela Administração Estadual em 2016, baseada em interpretação retroativa da LCE nº 683/2013, viola o princípio da irretroatividade da lei (CF/88, art. 5º, XXXVI) e o
tempus regit actum
.

7. A Administração não pode suprimir vantagem remuneratória já incorporada sem prévio processo administrativo, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal, conforme o Tema Repercussão Geral nº 138 do Supremo Tribunal Federal (RE 594.296).

8. O enquadramento deve observar todo o tempo de serviço prestado ao Estado, em respeito ao princípio da isonomia (CF/88, arts. 5º, I, e 37,
caput
).

9. O pagamento retroativo com base no valor vigente no mês de quitação encontra respaldo no art. 70, § 2º, da LCE nº 46/94.

10. A incidência de adicionais sobre as diferenças remuneratórias não configura
bis in idem
, pois apenas recompõe base de cálculo equivocada, corrigida em 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), julgar procedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para questionar ato de suspensão de reenquadramento funcional inicia-se com a ciência do ato lesivo e não com a edição da lei que fundamentou o enquadramento. 2. O enquadramento compulsório realizado pela LCE nº 223/2002 deve considerar integralmente o tempo de serviço prestado ao Estado para garantir a isonomia entre servidores. 3. É nulo o ato administrativo que reduz vencimentos sem prévio processo administrativo, por violação ao devido processo legal. 4. A lei posterior (LCE nº 683/2013) não retroage para restringir direitos já incorporados sob a égide da LCE nº 223/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Octacílio Chamon, Ingo Costa
e
José Ricardo Monteiro dos Santos
, contra a r. sentença (fls. 618/620) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 13777292, que, nos autos da
ação
declaratória
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Espírito Santo
(DER-ES)
, acolheu a questão prejudicial da prescrição da pretensão autoral e, por isso, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

A questão posta a deslinde por esta egrégia Corte de Justiça é complexa e remonta a uma longeva saga administrativa,
cujo desfecho, em primeira instância, a meu ver, divergiu da correta aplicação do direito
. Passo, pois, a uma análise pormenorizada dos fatos e fundamentos que me levam a divergir do nobre sentenciante.

Segundo se depreende dos autos, os apelantes ingressaram no serviço público do Estado do Espírito Santo, no ano de 1985, no Instituto Jones dos Santos Neves – José Ricardo e Ingo Costa – e no Instituto de Terras, Cartografia e Florestas – Octacílio Chamon –, para exercerem as funções, respectivamente, de Técnico de Nível Superior – Engenheira Civil, Agrônoma e Mecânica, tendo José Ricardo e Ingo sido colocados à disposição, com base na Lei Estadual nº 4.919/94, da Companhia de Exploração da Terceira Ponte (CETERPO), que não possuía quadro funcional próprio, e Octacílio remanejado para o DER-ES em 2001, com base na Portaria SUBRH/SEGER nº 398-S/2001.

Em 2002, o Estado do Espírito Santo buscou centralizar o corpo de engenheiros num só órgão e, por isso, em 14 de maio daquele ano, por força do art. 27, §§ 6º e 8º, da Lei Complementar Estadual nº 223/2002, e do Decreto Estadual nº 1.047-S/2002, os apelantes foram compulsoriamente integrados aos quadros do então criado Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes (DERTES), atual Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES),
in verbis
:

Art. 27.
Ficam extintos o Departamento de Estradas de Rodagem - DER-ES, criado pela Lei nº 3.220, de 21/07/1978, e o Departamento de Edificações e Obras - DEO, criado pela Lei nº 3.256, de 20/12/1978.
(...). § 4º O pessoal dos Quadros Permanentes do DER e do DEO ficam absorvidos pelo DERTES, de acordo com os Anexos II e III, que integram a presente Lei Complementar, garantindo-lhes todas as vantagens obtidas, por força de regulamentos e decisões judiciais anteriores.
§ 5º
A tabela salarial do Quadro Permanente do DERTES é a constante do Anexo IV, que integra a presente Lei Complementar.
§ 6º
O pessoal dos Quadros Permanentes do DER e do DEO são absorvidos pelo DERTES, como também os servidores públicos e empregado público que nesta data se encontram à disposição da SETR, DEO e do DER, exercendo as atividades de supervisão, coordenação, fiscalização, assessoria no que concerne a obras públicas e fiscalização de concessões, passando a integrar os quadros do DERTES, que promoverá seu enquadramento no seu Plano de Cargos e Vencimentos, consoante os critérios e as condições estabelecidos nesta Lei Complementar e nos fixados pelo Conselho de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei Complementar. (...).
§ 8º
Integrarão os quadros do DERTES os Engenheiros que trabalharam na construção da Terceira Ponte/Companhia de Exploração da Terceira Ponte - CETERPO, há mais de 05 (cinco) anos e que nesta data são empregados públicos ou servidor público estadual.

Art. 1º – Fica autorizado o enquadramento dos servidores MURILO NACIB HADAD FILHO,
INGO COSTA
, VALTER DE NADAI,
OCTACILIO CHAMON
, CARLOS ROBERTO NICOLINI SÁ FORTES,
JOSÉ RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS
, ELZA BATISTI NERY e OSTÓRGIO VIEIRA MIGUEL, face ao disposto nos §§ 6º e 8º, do art. 26 da Lei Complementar nº 223, de 02 de janeiro de 2002, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 1.004-R, de 26 de fevereiro de 2002.

No então DERTES-ES, os apelantes foram integrados ao cargo efetivo de Técnico Superior Operacional, por ser idêntico às atribuições já exercidas. Entretanto, no ato de seu enquadramento inicial no novo órgão, a Administração Pública desconsiderou todo o tempo de serviço que os recorrentes já tinham prestado ao Estado do Espírito Santo em outras autarquias/órgãos (como o IJSN, DER e CETERPO), posicionando-os no nível inicial da carreira (“Nível A”), em vez do Nível “D”, por já possuírem mais de 14 (quatorze) anos de atividade de Engenheiro nos quadros do Espírito Santo. Tal procedimento, segundo os apelantes, resultou em manifesta violação ao princípio da isonomia, uma vez que servidores com idêntico tempo de serviço, mas que já eram oriundos dos extintos DER ou DEO (Departamento de Edificações e Obras), foram posicionados em níveis mais avançados e com remuneração superior.

Inconformados, os apelantes deram início a um extenso périplo administrativo, protocolando, já no ano de 2002, os primeiros requerimentos de revisão de seus enquadramentos. Diante da inércia da autarquia apelada – apesar da existência de parecer favorável do seu órgão jurídico (processos administrativos nº 23302178, nº 22224475, nº 23302216 e nº 23488794) –, reiteraram seus pleitos por diversas vezes ao longo de mais de uma década, levando a questão à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e à Auditoria-Geral do Estado (AGE), órgãos que emitiram pareceres favoráveis à pretensão, reconhecendo a ilegalidade do critério adotado e a necessidade de se computar todo o tempo de serviço prestado ao Estado para fins de um correto enquadramento.

Apenas no ano de 2013, após a edição da Lei Complementar Estadual nº 683/2013, que reestruturou a carreira no DER-ES, exigindo que os servidores optassem por continuar submetidos ao regime remuneratório de vencimentos ou passassem a se submeter ao regime de subsídios, a Administração Estadual finalmente reconheceu o erro histórico. Com base em parecer da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) – fl. 84 do processo administrativo nº 63899272
1
–, que acolheu a tese jurídica defendida pelos servidores e pela PGE, foi editado o ato administrativo que corrigiu o enquadramento dos apelantes com base na LCE nº 223/2002, posicionando-os no nível correto da carreira de acordo com seu tempo de serviço integral e determinando o pagamento das diferenças salariais retroativas, descontado suposto “prazo decadencial”.

Contudo, em 2015, em uma surpreendente reviravolta, a própria SEGER (fls. 251/256v), em conjunto com a PGE (Parecer PGE/PCA nº 00765/2015), ao analisar pedido de reconsideração feito por outro servidor, reviu seu posicionamento anterior e
passou a considerar ilegal o ato corretivo que ela mesma havia promovido
. Com base nessa nova interpretação, e invocando o poder de autotutela, o DER-ES, em 2016, notificou os apelantes da suspensão dos efeitos do reenquadramento e procedeu à imediata redução de seus vencimentos, sem a instauração de um processo administrativo prévio que lhes garantisse o contraditório e a ampla defesa. Foi contra este último ato que se insurgiram os autores, dando origem à presente demanda, na qual postularam, primeiramente, por meio de tutela requerida em caráter antecedente, que o DER-ES se abstivesse de desfazer os efeitos financeiros dos reenquadramentos, até que a legalidade de tais atos seja apurada em procedimento administrativo próprio, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, e realizasse a devolução de valores eventualmente já descontados de seus vencimentos.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, esta colenda Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0039066-57.2016.8.08.0024, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, deu provimento parcial ao recurso para determinar que a autarquia estadual apelada se abstivesse de desfazer os efeitos financeiros dos enquadramentos dos apelantes enquanto a legalidade destes não fosse apurada em procedimento administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Realizado o aditamento da petição inicial, na forma do art. 303, § 1º, inciso I, do CPC, os apelantes pleitearam a declaração da legalidade do ato administrativo que, em 2013, corrigiu o enquadramento funcional deles com base na LCE nº 223/02, computando o tempo de serviço integral prestado ao Estado do Espírito Santo desde o ingresso no serviço público, assim como do pagamento das parcelas retroativas decorrentes dos referidos enquadramentos, além de buscarem a consequente anulação do ato administrativo subsequente que, sem o devido processo legal, determinou a suspensão dos efeitos do reenquadramento e a consequente redução dos seus vencimentos, e a condenação do DER-ES apelado a se abster de realizar novos descontos e a restituir os valores já indevidamente descontados.

Posteriormente à autarquia estadual apresentar contestação e os autores réplica, a instrução processual ser realizada com a oitiva de uma testemunha e as partes litigantes apresentarem alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu a questão prejudicial da prescrição da pretensão autoral, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por considerar que os recorrentes pretendem rever ato administrativo de enquadramento editado no ano de 2002, quando da publicação da LCE nº 223/2002, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos requerentes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir: i) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e, caso afastada, por meio da aplicação da teoria da causa madura, ii) a legalidade do ato administrativo que, em 2016, suspendeu os efeitos do reenquadramento funcional dos apelantes, que havia sido corrigido em 2013.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Em que pese a relevante fundamentação exposta na sentença objurgada,
n
ão há que se falar em prescrição quinquenal da pretensão autoral
, tendo havido um equívoco pelo juízo
a quo
em interpretar lógico sistematicamente a petição inicial (art. 322, § 1º, do CPC) dos apelantes e, por isso, considerado erroneamente que a pretensão deles era combater o ato administrativo de enquadramento editado no ano de 2002, quando da publicação da LCE nº 223/2002, o que tornaria prescrita a pretensão exercida com o ajuizamento da demanda em 20/07/2016.

O objeto da presente demanda não é a retificação do enquadramento original e equivocado, realizado em 2002 (LCE nº 223), mas, sim, a declaração de legalidade do ato administrativo que, em 2013,
corrigiu
aquele enquadramento errôneo, e a anulação do ato subsequente que, em 2016,
invalidou
essa correção.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional, portanto, é a ciência do ato lesivo que se pretende anular, qual seja, a notificação aos servidores sobre a suspensão dos efeitos do reenquadramento e a iminente redução de seus vencimentos, ocorrida em 2016. Tendo a presente demanda sido ajuizada no mesmo ano, resta inequivocamente afastada a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Da mesma forma, a pretensão de declarar a legalidade do ato administrativo editado no ano de 2013, que retificou o enquadramento funcional dos apelantes com base na LCE nº 223/2002, ocorreu menos de 05 (cinco) anos antes da propositura desta demanda, afastando a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ademais, os apelantes demonstraram ter formulado diversos requerimentos administrativos ao longo dos anos, desde 2002, pleiteando a correção de seu enquadramento, os quais permaneceram sem resposta definitiva por mais de uma década, inclusive até o momento em que a demanda foi proposta. Tal fato atrai a incidência da causa suspensiva do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece que o referido prazo permanece suspenso
“durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
.

Os apelantes instruíram o feito com diversos protocolos de requerimentos administrativos, datados de 2002, 2007 e 2010, demonstrando a contínua busca pela correção do ato de seus enquadramentos, sem decisão definitiva da autarquia apelada, de modo que a inércia, no caso, foi exclusiva do Poder Público, que não pode, agora, se beneficiar de sua própria torpeza para fulminar o direito dos servidores recorrentes.

A respeito da matéria, também vale registrar a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
que contraria os fundamentos invocados na sentença objurgada relacionados à prescrição do fundo do direito (Súmula nº 85 do STJ) e ao marco inicial, ao deliberar que
“Voltando-se à pretensão da parte autora contra ato omissivo continuado, tal como ocorre quando a administração pública se omite a realizar o enquadramento funcional dos servidores conforme previsão legal, a hipótese é de prescrição quinquenal, inexistindo falar em prescrição do fundo de direito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.854.464/MG, relator Ministro Mauro Capmbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24/9/2020; MS n. 15.970/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Primeira Seção, DJe de 14/9/2015; AgInt no REsp n. 2.008.039/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/10/2022”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.177.921/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024, STJ) e que
“Quanto à alegada prescrição de fundo de direito, esta Corte, em casos análogos, pacificou orientação, segundo a qual o não enquadramento do servidor caracteriza ato omissão da Administração, não se configurando a prescrição de fundo de direito quando não houver expressa negativa pela Administração”
(AgInt no REsp n. 1.400.693/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022, STJ).

Antes de concluir este tópico, é importante ressaltar que, ao apreciar processo (nº 0015322-33.2016.8.08.0024) proposto por outro servidor que se encontrava na mesma situação funcional dos apelantes, a 2ª Turma Recursal de Vitória, recentemente, em 07/08/2025, confirmou a sentença que rejeitou a prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão autoral, justamente por considerar que
“
em observação à jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal do artigo 1º do Decreto 20.910/32 nos casos de ato de reenquadramento se dá na data em que foi proferido o ato e não da data em que foi editada a lei que o fundamentou. Assim que, como a ciência pelo autor, em relação ao ato que anulou o seu reenquadramento, se deu em 20/04/2016, tem-se que este é o termo inicial para que seja questionada a legalidade de referido ato”
(ID 13777297)
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelos autores e
a ele dou provimento para reformar a sentença objurgada, a fim de afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral
.

MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Com a reforma da sentença para afastar a declaração da prescrição da pretensão autoral e por já se encontrar o processo apto para ter seu mérito apreciado, visto que encerrada a instrução processual com a juntada de vasta prova documental e apresentadas alegações finais pelas partes litigantes, aplico a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 4º, do CPC, e passo a apreciar o mérito desta demanda.

Conforme dito, os apelantes objetivam declarar a legalidade do ato administrativo que corrigiu o seu enquadramento funcional com base na LCE nº 223/2002 e, consequentemente, anular o ato administrativo que suspendeu os efeitos daquela retificação. A controvérsia central reside na correta interpretação da legislação aplicável ao enquadramento dos apelantes, servidores que foram compulsoriamente absorvidos pela estrutura do antigo DERTES (hoje DER-ES) por força da Lei Complementar Estadual nº 223/2002. E, após análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a demanda, entendo que
o pleito autoral deve ser julgado
procedente
.

É imperativo assentar uma premissa fundamental que permeia toda a controvérsia: a legitimidade da situação funcional dos apelantes e, por conseguinte, do seu direito a um correto enquadramento na carreira do DER-ES.

O ente estatal apelado, em suas contrarrazões, tangencia o argumento de que os apelantes, por não terem ingressado no serviço público via concurso, não fariam jus à progressão funcional, tese esta, todavia, que não se sustenta, pois os recorrentes, admitidos em 1985 sob o regime celetista, foram alcançados pelo art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 187/2000
2
, que promoveu a transformação de seus empregos em cargos públicos, submetendo-os ao regime estatutário.

É fato notório que a referida norma estadual foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.221, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade material por ofensa à regra do concurso público (art. 37, inciso II, CF/88). Contudo, em uma decisão de crucial importância para o deslinde deste e de inúmeros outros casos, a Suprema Corte, no julgamento dos Embargos de Declaração na referida ADI, modulou os efeitos de seu julgado, consignando expressamente que os servidores que não se enquadrassem nas demais hipóteses de estabilização (art. 19 do ADCT ou aposentadoria) poderiam permanecer no exercício da função por até 12 meses, a fim de que o Estado tivesse tempo de realizar ou concluir concurso público específico
3
.

Essa modulação teve o claro propósito de evitar o caos administrativo e garantir a continuidade do serviço público, reconhecendo a complexidade de situações funcionais consolidadas ao longo de décadas. Portanto, enquanto não realizado novo certame e providos os cargos, a permanência dos apelantes no serviço público é legítima e amparada por decisão da mais alta Corte do país.

Ademais, o próprio Estado do Espírito Santo, por meio da Lei Complementar Estadual nº 223/2002 e do Decreto Estadual nº 1.047-S/2002, determinou o enquadramento compulsório dos apelantes nos quadros do então DERTES, sem qualquer ressalva quanto à forma de seu ingresso no serviço público. Trata-se de fato consumado, um ato administrativo que reconheceu a situação funcional dos servidores e lhes atribuiu o direito de pertencer à nova carreira. Assim, não pode a Administração Estadual, agora, valer-se de um argumento já superado pela modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal para negar-lhes as garantias decorrentes desse mesmo enquadramento, notadamente o direito a um posicionamento isonômico na carreira.

Justamente, por isso, também é fundamental distinguir a situação dos autos daquela tratada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.157
4
. O referido precedente veda o reenquadramento de servidor não concursado em um novo plano de carreira. A hipótese vertente, contudo, é diametralmente oposta: trata-se do ato vinculado de
posicionamento inicial
de servidores estáveis e concursados na carreira para a qual foram legalmente transferidos, o que exige a consideração de todo o seu histórico funcional para que a isonomia com seus pares seja preservada.

Em outras palavras, o mencionado precedente veda o reenquadramento de servidor não concursado em um novo plano de cargos e carreiras, situação fática distinta da presente, que cuida do ato vinculado de posicionar o servidor, já estável e enquadrado por força de lei, na carreira para a qual foi legalmente absorvido, devendo-se, para tanto, observar seu histórico funcional completo para garantir a isonomia com seus pares.

Esta conclusão não implica em adentrar ao mérito administrativo, mas, sim, em controlar a legalidade do ato que pretendia anular a correção do enquadramento dos apelantes. A Administração Pública, ao constatar seu próprio erro inicial (de não computar todo o tempo de serviço), agiu corretamente ao retificá-lo em 2014, conforme explicarei. A posterior tentativa de anular essa correção, baseada em interpretação restritiva e retroativa da legislação, configura ato ilegal, passível de controle judicial, afastando-se a alegação de violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Ingressando no exame da questão de fundo, de acordo com o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), a Administração Pública somente pode praticar atos em conformidade com a lei, na medida em que atividade administrativa é estritamente vinculada aos ditames legais, de forma que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto ao particular é lícito o que a lei não proíbe ao administrador só é permitido fazer o que a lei autoriza.

O atendo exame do caderno processual revela que realmente houve, no ano de 2002, o
enquadramento inicial equivocado
dos apelantes no quadro remuneratório do DERTES-ES, ao aplicar o disposto no art. 27, §§ 6º e 8º, da LCE 223/2002, tanto que os primeiros pareceres da Procuradoria do DER-ES, da PGE e da SEGER, reconhecem que o critério inicial, que considerou apenas o tempo de serviço no DER/DEO, gerou distorções e violou a isonomia, o que ensejou o reconhecimento posterior do direito, em 2013, pela própria Administração Estadual e a consequente ordem de pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, ante a necessidade de reconhecer o direito ao cômputo do tempo de serviço pretérito prestado noutros órgãos estaduais em que desenvolviam atribuições correlatas na área de engenharia.

Os apelantes, então, já tinham obtido manifestação favorável ao seu enquadramento correto junto ao DER-ES, tendo, inclusive, sido contemplados com o pagamento de verbas retroativas referentes a tal enquadramento, quando, surpresados, no ano de 2016, com nova manifestação da Administração Pública, suspendendo cautelarmente aquele enquadramento retificado e os pagamentos, de forma que tiveram os seus vencimentos reduzidos sem oportunidade de defesa,
residindo aqui a ilegalidade a ser combatida por este Poder Judiciário
.

A tentativa do DER-ES apelado de aplicar a restrição da Lei Complementar Estadual nº 683/2013 (art. 24, § 1º), que limita a contagem de tempo para quem optou pelo regime de vencimentos, para invalidar o ato corretivo de 2014 e restringir a contagem do tempo de serviço àquele prestado unicamente ao DER e DOR, viola o princípio do
tempus regit actum
e a garantia da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF). A lei nova não pode retroagir para prejudicar o direito que já havia se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores, ainda que não tivesse sido formalmente reconhecido pela Administração. O direito dos autores apelantes ao enquadramento isonômico, considerando todo o tempo de serviço prestado ao Estado, nasceu com a vigência da LCE nº 223/2002, que os transferiu compulsoriamente e determinou o seu enquadramento no novo plano de cargos e vencimentos do então DERTES, sem impor qualquer restrição temporal.

A própria Procuradoria Geral do Estado, em pareceres iniciais que subsidiaram a correção, manifestou-se favoravelmente à contagem integral do tempo de serviço prestado para o Estado do Espírito Santo, com base no art. 165 da LCE nº 46/94
5
e no princípio da isonomia (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88). A Administração Pública não pode, anos depois, aplicar retroativamente uma norma mais restritiva para suprimir um direito que já deveria ter sido implementado corretamente desde a origem.

Na realidade, o ato de enquadramento determinado pelo art. 27, §§ 6º e 8º, da LCE nº 223/2002, obviamente, até por uma questão temporal, não depende de nenhum requisito previsto na LCE nº 683/2013, a qual apenas foi editada para possibilitar que os servidores públicos optassem pelo regime remuneratório do vencimento ou do subsídio. Os requisitos dispostos na LCE nº 683/2013 tinham como único escopo permitir o adequado enquadramento dos servidores públicos que percebiam remuneração por vencimento na nova tabela remuneratória na modalidade por subsídio, o que não comporta nenhuma relação com o ato de enquadramento previsto no art. 27, §§ 6º e 8º, da LCE nº 223/2002.

Em que pese o respeitável entendimento posterior da SEGER e da PGE, que embasou o ato de revisão, entendo que incorrem em equívoco. O caso dos autos não trata de reenquadramento em novo plano de carreira ou de uma nova progressão, mas sim do
enquadramento originário
do servidor na estrutura do DER-ES, por força de lei que o transferiu compulsoriamente. A discussão, portanto, é sobre o correto posicionamento inicial na carreira, com base no tempo de serviço já prestado ao ente estatal.

O direito dos servidores a um enquadramento isonômico, que considerasse todo o tempo de serviço prestado ao Estado, nasceu com a Lei Complementar Estadual nº 223/2002, que os absorveu na nova estrutura do DERTES. Aquela lei não continha qualquer restrição quanto à contagem do tempo de serviço. O ato administrativo de 2014, portanto, não concedeu um novo direito, mas apenas
declarou
um direito preexistente, corrigindo um erro administrativo que perdurava por mais de uma década.

Por fim, o ato administrativo que suprimiu a vantagem remuneratória dos apelantes é nulo por vício formal insanável de violação ao devido processo legal, na medida em que, conforme já reconhecido por esta colenda Câmara Cível no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0039066-57.2016.8.08.0024, que concedeu parcialmente a tutela provisória em favor dos recorrentes, a redução de vencimentos, ato de efeitos concretos e gravosos na esfera patrimonial dos servidores, não foi precedida de processo administrativo que lhes assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

O
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, firmou a tese vinculante, por meio do
Tema Repercus
são Geral nº 138
(RE 594.296)
, no sentido que
“
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
. A suspensão de pagamentos de verba de natureza alimentar, que já vinham sendo percebidos pelos servidores apelantes, constitui ato de efeito concreto que se submete a essa regra, não podendo ser justificada como mera medida cautelar quando suprime, na prática, o próprio direito. A invocação do poder de autotutela (Súmula nº 473 do STF e Súmula nº 633 do STJ) não é um salvo-conduto para o atropelo de garantias constitucionais fundamentais.

A Administração, ao constatar o seu próprio erro inicial no enquadramento dos servidores apelantes, com base na LCE nº 223/2002, agiu corretamente ao retificá-lo em 2013. A posterior tentativa de anular essa correção, em 2016, baseada em interpretação equivocada e retroativa da legislação e em desrespeito ao devido processo legal, configura ato ilegal, passível de controle judicial, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Ressalto, mais uma vez, que, ao apreciar processo (nº 0015322-33.2016.8.08.0024) proposto por outro servidor que se encontrava na mesma situação funcional dos apelantes, a 2ª Turma Recursal de Vitória, recentemente, em 07/08/2025, confirmou a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a validade do ato administrativo que retificou o enquadramento com base na LCE nº 223/2002 para contabilizar todo o tempo de serviço prestado anteriormente no Estado do Espírito Santo, vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABSORÇÃO COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 223/2002. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.157 DO STF AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) em que o autor, em síntese, alega que foi compulsoriamente integrado aos quadros da autarquia por força da Lei Complementar Estadual nº 223/2002, mas que, por erro administrativo, não foi considerado todo o seu tempo de serviço prestado ao Estado do Espírito Santo para fins de enquadramento funcional, o que resultou em remuneração inferior à de outros servidores em situação idêntica. Relata que requereu administrativamente por diversas vezes a correção do equívoco, mas apenas com o advento da Lei 683/2013, foi realizado o reenquadramento do autor, corrigindo-se o erro e determinando-se o pagamento retroativo das diferenças salariais, mas descontando indevidamente período submetido a suposto prazo decadencial. Narra que ao analisar pedido de reconsideração formulado por outro servidor, a SEGER equivocadamente vislumbrou a existência de irregularidade, cogitando a declaração de nulidade do ato administrativo de reenquadramento, submetendo a questão à PGE. Afirma que a PGE opinou pela realização de descontos imediatos, relativos a verbas supostamente pagas a maior. Desta forma, o autor ajuizou a presente ação, formulando o pedido principal às fls. 688, para que seja declarada a legalidade do ato administrativo que corrigiu o enquadramento do autor com base nas Leis nº 223/2002 e 683/2013. 2. O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela sua manutenção. 3. (...).
4. O recorrente, em razões recursais, afirma que o autor não prestou concurso para ingressar no serviço público, razão pela qual sequer teria de sorte que “não deveria nem mesmo ser enquadrado nas Leis Complementares 223/02 e 683/13, justamente por não ser efetivo e nem sequer estabilizado”. Todavia, tal questão restou superada, na medida em que o Estado, por força da Lei Complementar 223/2002 e Decreto 1047-S/2002, autorizou o enquadramento do autor (fls. 95). Assim, trata-se de fato consumado, que contemplou não só o autor, mas também outros servidores, sem questionar a origem de sua estabilidade, ou seja, se foi por força de concurso público ou pelas disposições transitórias da Constituição de 1988. mais precisamente na autarquia - DE, via de consequência, não tem direito a progressão funcional, visto que ganhou status de estável no serviço público por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. 5. Ademais, o caso dos autos não trata de reenquadramento ou de uma nova progressão em plano de carreira, mas sim do enquadramento originário do servidor na estrutura do DER-ES, por força de lei (LCE 223/2002) que o transferiu compulsoriamente. A discussão, portanto, é sobre o correto posicionamento inicial na carreira, com base no tempo de serviço já prestado ao ente estatal. Dessa forma, não se aplica ao caso o Tema 1.157 do STF. O referido precedente veda o reenquadramento de servidor não concursado em um novo plano de cargos e carreiras, situação fática distinta da presente, que cuida do ato vinculado de posicionar o servidor na carreira para a qual foi legalmente absorvido. 6. Prosseguindo-se, a pretensão do recorrente de aplicar a restrição da Lei Complementar nº 683/2013, que limita a contagem de tempo de serviço àquele prestado exclusivamente no DER-ES, viola o princípio do
tempus regit actum
e da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF). O direito do autor ao enquadramento nasceu com a vigência da LCE 223/2002, que não continha tal restrição. A própria Procuradoria Geral do Estado (PGE), em parecer inicial, havia se manifestado favoravelmente à contagem integral do tempo de serviço. A Administração Pública não pode, anos depois, aplicar retroativamente uma norma mais restritiva para suprimir um direito já consolidado. 7. Por fim, a sentença de origem não adentrou o mérito administrativo, mas sim controlou a legalidade do ato que pretendia anular a correção do enquadramento do autor. A Administração, ao constatar seu próprio erro inicial (de não computar todo o tempo de serviço), agiu corretamente ao retificá-lo. A posterior tentativa de anular essa correção, baseada em interpretação equivocada da legislação e dos precedentes, configura ato ilegal, passível de controle judicial.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por se tratar de ente da Fazenda Pública. (Recurso Inominado nº 0015322-33.2016.8.08.0024, Relatora: Juíza de Direito Ana Flávia Melo Vello, 2ª Turma Recursal, DJ 07/08/2025, TJES).

Reconhecido o direito ao correto enquadramento desde 2002, é consectário lógico o direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas. A forma como o DER-ES calculou o pagamento retroativo, utilizando os valores vigentes no mês do efetivo pagamento, encontra amparo legal expresso no art. 70, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (Estatuto dos Servidores), que dispõe:
“As vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às parcelas em atraso”
. Trata-se de um critério de atualização que visa a recompor o poder de compra da moeda, sendo perfeitamente legal e aplicável ao caso. Portanto, o ato de 2014, nesse aspecto, apenas cumpriu a legislação de regência.

A alegação de que a incidência do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e do Adicional de Assiduidade sobre as diferenças salariais configuraria
bis in idem
, violando o art. 2º da LC nº 187/2000, parte de uma premissa equivocada. O referido dispositivo veda que o tempo de serviço celetista seja computado
novamente
para vantagens estatutárias, caso já tenha sido utilizado para a aquisição de benefícios sob idêntico fundamento no regime anterior.

No caso dos autos, o que ocorreu foi justamente o oposto: o tempo de serviço anterior dos apelantes nunca havia sido computado para fins de vantagens estatutárias. O erro no enquadramento de 2002 fez com que a base de cálculo de seus vencimentos e, por conseguinte, de todos os adicionais, fosse aviltada por mais de uma década. O ato de 2014 não criou uma dupla contagem; ele apenas aplicou, sobre a base de cálculo correta e ora restabelecida, os adicionais que já incidiam sobre a base de cálculo errada. Trata-se de mera recomposição, e não de concessão de nova vantagem, afastando-se por completo a tese de
bis in idem
.

Por tais considerações, conheço do recurso de apelação cível e a ele dou provimento para reformar a sentença objurgada, afastando a declaração da prescrição da pretensão autoral e, aplicando a teoria da causa madura, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar procedente os pedidos autorais para, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC:
a)
d
eclarar a
invalidade
do ato administrativo que determinou a suspensão dos efeitos do reenquadramento dos autores apelantes e a consequente redução de seus vencimentos;
b)
d
eclarar a legalidade
do ato administrativo que, em 2013, corrigiu o enquadramento funcional dos autores apelantes, na forma do art. 27, §§ 6º e 8º, da LCE nº 223/2002, com o cômputo integral do tempo de serviço prestado ao Estado do Espírito Santo, bem como a legalidade do pagamento das diferenças retroativas, incluindo a forma de sua correção e a incidência dos adicionais pertinentes; e
c)
c
ondenar
o DER-ES requerido apelado a restabelecer o pagamento da remuneração dos autores apelantes nos patamares devidos conforme o enquadramento corrigido, bem como a restituir todos os valores indevidamente descontados desde a suspensão, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora a contar da citação, observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública com base no Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e no Tema Repetitivo nº 905 do STJ, bem como a incidência da Taxa SELIC a partir da edição da EC nº 113/2021.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o DER-ES apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC, majoro e fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a dificuldade de se mensurar o proveito econômico obtido pelos autores apelantes diante das diversas naturezas da parte dispositiva.

É como voto.

1
Pela aptidão do tempo de serviço prestado anteriormente ao Decreto 1047-S/2002 pelos servidores Carlos Roberto Nicolini Sá Fortes, José Ricardo Monteiro dos Santos, Octacílio Chamon, Ostórgio Vieira Miguez e Valter De Nadai, ou seja, desde o ingresso efetivo dos servidores nos quadros públicos do Estado do Espírito Santo, para fins de enquadramento na Tabela de Subsídio do DER/ES.

2
Art. 1º Ficam submetidos ao regime jurídico, instituído pela Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, os servidores públicos da administração direta e autárquica do Estado do Espírito Santo, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. § 1º Ficam excluídos da mudança de regime de que trata este artigo os servidores públicos que estejam com ações judiciais, cujo objeto seja a declaração de existência ou inexistência de vínculo laboral ou funcional, bem como os contratados por tempo determinado para atender a necessidades temporais de excepcional interesse público ou admitidos, sem concurso público, após de 5 de outubro de 1988. (...). § 5º Os contratos de trabalho dos servidores públicos celetistas referidos no “caput” deste artigo extinguem-se automaticamente, a partir da vigência desta Lei, e os empregos a eles correspondentes ficam transformados em cargos públicos e neles enquadrados os seus atuais ocupantes.

3
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, STF).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. (...). 3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado; b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento; c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico. e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos. (ADI 3221 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, STF).

4
Tema Repercussão Geral nº 1.157 do STF – É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

5
Art. 165 - É computado para todos os efeitos o tempo de serviço público efetivamente prestado ao Estado do Espírito Santo, desde que remunerado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.